Tribunal: STF
Processo: RE 74049
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-30
Data de publicação: 1973-10-30

Ementa:
CÓDIGO DE ÁGUAS - RIACHO ATERRADO. NÃO NEGA VIGENCIA A DIREITO
FEDERAL O AC. QUE, SEGUNDO SUA APRECIAÇÃO DAS PROVAS, JULGOU
IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATORIA DE PROPRIEDADE SOBRE METADE DE RIACHO
PÚBLICO DOMINIAL ATERRADO PELO MUNICÍPIO PARA INSTALAÇÃO DUM COLETOR
DE ÁGUAS PLUVIAIS.